Tribunal: TJMT
Processo: 1005867-11.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005867-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0003-98 (APELANTE), FELIPE DEL MORO - CPF: 008.082.071-99 (ADVOGADO), GUILHERME MARCHESE NISHIOKA - CPF: 067.489.569-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO GRIGGIO RODRIGUES - CPF: 079.076.049-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CESAR BENITES MESSA - CPF: 064.545.271-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de multa administrativa. A parte embargante sustentou a nulidade do processo administrativo ao argumento de que não foi regularmente intimada da decisão que manteve a penalidade e abriu prazo para interposição de recurso administrativo, tendo sido utilizada notificação por edital sem demonstração do esgotamento das tentativas de comunicação pelos meios
ordinários. Requereu a nulidade da constituição definitiva do crédito, da inscrição em dívida ativa e da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital da decisão administrativa observou os requisitos legais para sua utilização subsidiária; e (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação válida da decisão que abriu prazo recursal compromete a constituição definitiva do crédito e os atos posteriores do procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle jurisdicional dos atos administrativos alcança a verificação da legalidade do procedimento, especialmente quanto à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4.
A notificação por edital possui natureza excepcional e somente pode ser utilizada após a demonstração da impossibilidade de intimação pessoal ou postal do administrado.

5.
O aviso de recebimento da correspondência encaminhada para ciência da decisão administrativa retornou sem assinatura, sem indicação do motivo da devolução e sem elementos que comprovassem a efetiva tentativa de entrega ou a inviabilidade da comunicação postal.

6.
A Administração Pública não comprovou a realização de diligências adicionais para localização da administrada antes da adoção da notificação ficta, embora se
tratasse de empresa com endereço conhecido e que participou regularmente das fases anteriores do procedimento.

7.
A participação da administrada nas etapas anteriores do processo administrativo não supre a ausência de ciência válida da decisão final recorrível, pois a ampla defesa compreende também o direito de impugnar a decisão por meio dos recursos previstos em lei.

8.
A falta de intimação válida da decisão administrativa ocasiona prejuízo concreto ao administrado ao impedir o exercício da faculdade recursal expressamente assegurada no procedimento sancionador.

9.
O vício identificado restringe-se à fase posterior à decisão administrativa que manteve a penalidade, não alcançando os atos instrutórios regularmente praticados, nos quais foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A notificação por edital em processo administrativo sancionador somente se legitima após a demonstração da impossibilidade de comunicação do administrado pelos meios ordinários previstos em lei.
2.
A ausência de comprovação da regular intimação da decisão administrativa que abre prazo recursal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.
A participação do administrado em fases anteriores do processo não afasta o prejuízo decorrente da perda da oportunidade de interposição de recurso administrativo.
4.
Reconhecida a irregularidade da
intimação da decisão administrativa, a nulidade alcança os atos posteriores dela decorrentes, preservando-se os atos instrutórios regularmente praticados
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal n
.
2.181/1997, art. 42 e §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n
.
1000854-70.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento n
.
1010416-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.01.2024; TJMT, Apelação n
.
1047226-38.2024.8.11.0041, Rel. Desª
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedentes os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal opostos em face de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
(Id
366344879
).

Em suas razões recursais, a apelante alega que o processo administrativo que deu origem à CDA executada está eivado de nulidade em razão da ausência de intimação válida da decisão administrativa que manteve a multa aplicada e abriu prazo para interposição de recurso administrativo.

Afirma que o Aviso de Recebimento encaminhado para comunicação da referida decisão retornou ao remetente sem assinatura, sem indicação do motivo da devolução e sem qualquer elemento apto a demonstrar a efetiva tentativa de entrega ou a impossibilidade de realização da comunicação por via postal, razão pela qual sustenta ser inválida a posterior notificação por edital.

Defende que a intimação editalícia possui natureza excepcional e somente poderia ser utilizada após o efetivo esgotamento das tentativas de localização e comunicação da administrada pelos meios ordinários, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Sustenta que a própria sentença reconheceu a inexistência de comprovação da entrega da notificação postal e a ausência de demonstração robusta do esgotamento das vias ordinárias antes da utilização da notificação por edital, circunstâncias que evidenciariam a ilegalidade do procedimento adotado pela Administração Pública.

Alega que a participação em fases anteriores do processo administrativo não supre a ausência de ciência válida da decisão final recorrível, nem afasta o prejuízo decorrente da perda da oportunidade de interposição do recurso administrativo previsto na legislação de regência.

Argumenta que o processo administrativo permaneceu em tramitação por longo período, entre os anos de 2017 e 2022, inexistindo sistema eletrônico de consulta pública ou mecanismo que permitisse o acompanhamento permanente do feito, não sendo razoável exigir da administrada o monitoramento contínuo do procedimento sem a correspondente comunicação oficial dos atos decisórios.

Defende que a irregularidade na intimação da decisão administrativa configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade da constituição definitiva do crédito, da inscrição em dívida ativa e da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Sustenta, ainda, que o reconhecimento da nulidade pleiteada não implica revisão do mérito administrativo ou indevida incursão judicial nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mas mero controle de legalidade do procedimento administrativo sancionador.

Pautada nesses argumentos, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do processo administrativo, da Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da notificação por edital e dos atos posteriores dela decorrentes, inclusive da constituição definitiva do crédito e da inscrição em dívida ativa.

(Id
366344885
).

Em contrarrazões, o apelado sustenta a inexistência de nulidade da sentença, afirmando que a decisão recorrida observou o dever
de fundamentação e apreciou adequadamente as questões submetidas a julgamento.

Defende que o processo administrativo transcorreu de forma regular, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ressaltando que a apelante participou do procedimento administrativo e apresentou as manifestações cabíveis.

Afirma que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a apelante produzido prova apta a afastar tal presunção. Sustenta, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo nem reavaliar a dosimetria da multa regularmente aplicada pelo PROCON.

Alega, por fim, que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e que não há demonstração de qualquer vício capaz de comprometer sua validade, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

(Id
366344890
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eg
r
égia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de comprovação da regular intimação da decisão administrativa que manteve a multa aplicada pelo PROCON/MT e abriu prazo para interposição de recurso administrativo, seguida da utilização da notificação por edital sem demonstração do esgotamento das vias ordinárias de comunicação, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apta a ensejar a nulidade do procedimento administrativo sancionador ou, ao menos, dos atos posteriores à referida decisão, incluindo a constituição definitiva do crédito, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal dela decorrente.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelante opôs os presentes
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal em face da execução fiscal ajuizada para cobrança do crédito inscrito na CDA n. 2023836210, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo n. 51.001.004.18-0004645.

Em um breve resumo, a apelante s
ustentou a nulidade do processo administrativo sob o argumento de que a decisão que manteve a penalidade e abriu prazo para interposição de recurso administrativo não lhe foi regularmente comunicada, uma vez que a notificação por edital teria sido realizada sem o prévio esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal. Defendeu, por conseguinte, a nulidade da constituição definitiva do crédito, da inscrição em dívida ativa e da própria execução fiscal.
(Id
366344855
).

A Fazenda Pública, em impugnação, defendeu a regularidade do processo administrativo e da
CDA
, sustentando que foram observados o contraditório e a ampla defesa ao longo da tramitação administrativa
, bem como,
que a notificação por edital foi realizada após frustrada tentativa de comunicação postal, inexistindo qualquer vício apto a comprometer a validade da multa aplicada. Subsidiariamente, argumentou que eventual irregularidade na intimação da decisão administrativa não acarretaria a nulidade integral do procedimento, mas apenas a necessidade de renovação da comunicação e reabertura do prazo recursal.
(Id
366344871
).

Sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos à execução. Para tanto, o juízo de origem reconheceu que não havia comprovação da efetiva entrega da notificação postal e que a utilização da intimação por edital ocorreu sem demonstração robusta do esgotamento das vias ordinárias de comunicação. Contudo, concluiu pela inexistência de prejuízo à embargante, ao fundamento de que ela participou ativamente do processo administrativo, apresentou defesa e impugnações, exerceu o
contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não seria cabível a decretação de nulidade.
(Id
366344879
).

Os embargos de declaração opostos posteriormente foram rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença.
(Id
366344884
).

Contra essa sentença recorre a parte apelante, alegando que a própria decisão recorrida reconheceu a inexistência de prova da entrega da notificação da decisão administrativa e a ausência de demonstração do esgotamento das vias ordinárias antes da utilização do edital.

Sustenta que a controvérsia não se refere à ciência da autuação ou das fases anteriores do procedimento, mas à ausência de intimação válida da decisão final, circunstância que a impediu de interpor o recurso administrativo previsto na legislação de regência. Defende que a perda da oportunidade recursal configura prejuízo concreto e suficiente para ensejar a nulidade dos atos subsequentes, requerendo a reforma da sentença.
(Id
366344885
).

Com essa
s
considerações, passo à
análise
das insurgências recursais.

Da possibilidade de revisão judicial das decisões administrativas
do exame
de
l
egalidade nos processos administrativos

A controvérsia recursal não diz respeito ao mérito da infração administrativa apurada pelo PROCON/MT, mas à alegada nulidade do procedimento administrativo em razão da ausência de intimação válida da decisão que manteve a penalidade aplicada e abriu prazo para interposição de recurso administrativo.

Sobre o tema, sabe-se que o controle jurisdicional dos atos administrativos
se restringe
à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na apreciação do mérito administrativo, especialmente quanto aos critérios de conveniência e oportunidade, salvo nas hipóteses em que evidenciada manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Confira-se:

(...) 4. O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se, em regra, ao exame de legalidade do procedimento, sem substituição da Administração Pública na apreciação do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. (...). (TJMT
1000854-70.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026).

Nesse contexto, a intervenção judicial somente se mostra cabível quando demonstrada efetiva violação às garantias do contraditório, da ampla defesa, da motivação dos atos administrativos ou quando constatada manifesta incompatibilidade entre a sanção aplicada e os parâmetros legalmente estabelecidos.

Diante dessas premissas, passo ao exame do processo administrativo que deu origem à CDA executada, a fim de verificar a existência, ou não, de ilegalidade apta a comprometer a validade da constituição definitiva do crédito.

Consta do Processo Administrativo n. 51.001.004.18-0004645, que deu origem à CDA n. 2023836210, que a apelante foi autuada pelo PROCON/MT em razão da constatação de infrações à legislação consumerista durante fiscalização realizada em estabelecimento comercial de sua propriedade.
(Id
366344859
).

É possível verificar que, após a lavratura do auto de infração, a fornecedora apresentou defesa administrativa, oportunidade em que impugnou as irregularidades constatadas. Posteriormente, após a elaboração da planilha de cálculo da penalidade, protocolou nova manifestação, desta vez voltada especificamente à impugnação do valor da multa administrativa.

A decisão administrativa foi proferida em 22.2.2022, ocasião em que foram rejeitadas as alegações apresentadas pela autuada e mantida a penalidade aplicada, fixada no valor de R$ 64.913,48, sem prejuízo dos acréscimos legais. Na mesma decisão, foi consignada a possibilidade de interposição de recurso administrativo, com efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após a prolação da referida decisão, foi expedida notificação postal destinada à apelante. Contudo, o respectivo Aviso de Recebimento retornou aos autos apenas com a anotação
“
ao remetente
”
, sem indicação da data da tentativa de entrega, do motivo da devolução ou de qualquer outra informação apta a demonstrar a efetiva ciência da destinatária ou a inviabilidade da comunicação por via postal.

Na sequência, a Administração Pública promoveu a intimação da apelante por meio de edital e, diante da ausência de recurso administrativo, certificou o trânsito administrativo da decisão, procedendo à constituição definitiva do crédito, à sua inscrição em dívida ativa e, posteriormente, ao ajuizamento da execução fiscal que deu origem aos presentes embargos.

A discussão devolvida a esta instância recursal restringe-se à regularidade da comunicação da decisão administrativa proferida em 22.2.2022, que manteve a penalidade aplicada e abriu prazo para interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo.

Sobre o tema,
sabe-se
que o procedimento administrativo destinado à apuração de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor é disciplinado pelo Decreto Federal n. 2.181/1997.

À época dos fatos, o art. 42 do referido diploma estabelecia que a notificação do administrado deveria ocorrer, preferencialmente, de forma pessoal ou por carta registrada com aviso de recebimento, admitindo-se a notificação por edital apenas quando o infrator, seu mandatário ou preposto não pudesse ser notificado pessoalmente ou por via postal.
Confira-se:

Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento, para apresentar defesa, na forma do art. 44 deste Decreto.

§ 1º - A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo administrativo a que se refere o art. 40, far-se-á:

I -
pessoalmente
ao infrator, seu mandatário ou preposto;

II -
por
carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR).

§ 2º - Quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puder ser notificado, pessoalmente ou por via postal, será feita a notificação por edital, a ser afixado nas dependências do órgão respectivo, em lugar público, pelo prazo de dez dias, ou divulgado, pelo menos uma vez, na imprensa oficial ou em jornal de circulação local.

Desse modo, a notificação por edital possui natureza excepcional e subsidiária, somente podendo ser utilizada após demonstrada a inviabilidade da comunicação pelos meios ordinários previstos na legislação de regência.

A propósito, esta Corte de Justiça já reconheceu que a intimação por edital somente se legitima quando demonstrado o esgotamento das tentativas de comunicação pelos meios ordinários, sendo inválida sua utilização prematura em detrimento das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Confira-se:

(...)
O Decreto Federal n. 2.181/97 estabelece que a notificação da parte reclamada,
em processo administrativo deflagrado no âmbito do PROCON, ocorrerá pessoalmente ou por correio, sendo a notificação por edital autorizada apenas subsidiariamente.

Não demonstrado efetivo óbice à notificação pessoal ou postal da parte autuada acerca do ato administrativo que lavrou ao auto de infração e aplicou multa, a publicação de edital para esse desiderato, aparentemente, não se mostra legal.
(TJMT
1010416-27.2023.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
22
.
1
.
2024
)
.

(...)
Nos termos do art. 42, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a notificação por edital deve ser adotada apenas de forma subsidiária, quando esgotadas as tentativas de localização do administrado por meios diretos, como intimação pessoal ou via postal.
(...) (TJMT
1025753-64.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª.

Maria Aparecida Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
2
.
2025
).

No caso em análise, é possível verificar que após a prolação da
d
ecisão
administrativa
, que manteve a penalidade aplicada e abriu prazo para interposição de recurso administrativo, foi expedida notificação postal dirigida à apelante.

Ocorre que o respectivo Aviso de Recebimento retornou aos autos apenas com a anotação
“
ao remetente
”
, sem assinatura, sem indicação do motivo da devolução, sem identificação do responsável pelo recebimento e sem qualquer informação apta a demonstrar que a
correspondência foi efetivamente entregue ou que houve tentativa frustrada de entrega.

Diante desse cenário, não é possível concluir que a apelante tenha sido regularmente cientificada da decisão administrativa, tampouco que tenha restado demonstrada a impossibilidade de realização da comunicação pela via postal.

Além disso, também não consta dos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha promovido outras diligências destinadas à localização da administrada antes da adoção da medida excepcional de notificação por edital, embora se tratasse de empresa que já havia participado do procedimento administrativo, possuía endereço conhecido e anteriormente utilizado para sua comunicação.

A simples devolução do Aviso de Recebimento desacompanhada de justificativa idônea não se mostra suficiente para autorizar, por si só, a imediata utilização da notificação ficta, especialmente diante da exigência legal de prévia impossibilidade de notificação pessoal ou postal.

Também não prospera o fundamento adotado na sentença de que a participação da apelante em fases anteriores do processo administrativo seria suficiente para afastar qualquer prejuízo decorrente da irregularidade da intimação.

Isso porque a controvérsia não se refere à ciência da autuação nem à oportunidade de apresentação de defesa, mas à ausência de
comunicação válida da decisão administrativa que abriu prazo para interposição de recurso à instância administrativa superior.
Neste sentido:

(...) A
ausência de intimação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo a reabertura do prazo recursal
. (...).
(TJMT
1040693-97.2023.8.11.0041,
Rel. Des.

Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
20
.
5
.
2026
).

(...)
A devolução de correspondência com a anotação ‘não procurado’ não autoriza, por si só, a imediata notificação editalícia. 3. A ausência de diligências mínimas para localização do autuado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
. (...). (TJMT
1047226-38.2024.8.11.0041,
Relª
. Desª.

Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
5
.
2026
).

A ampla defesa não se exaure com a apresentação de defesa prévia ou impugnações anteriores, abrangendo igualmente o direito de ser cientificado das decisões proferidas e de impugná-las pelos meios recursais previstos em lei.

No caso concreto, o prejuízo
se
mostra evidente, pois a ausência de intimação válida impediu a apelante de exercer a faculdade recursal expressamente prevista na própria decisão administrativa.

Ademais, não se mostra razoável exigir da
parte apelante
o acompanhamento permanente de procedimento administrativo físico que permaneceu em tramitação por aproximadamente quatro anos entre a apresentação da impugnação ao cálculo da multa, protocolada em 21.6.2018, e a prolação da decisão administrativa, ocorrida apenas em 22.2.2022.

Importante registrar que, r
econhecida a irregularidade da intimação da decisão administrativa, contudo, não há fundamento para a decretação de nulidade integral do processo administrativo, uma vez que a apelante participou regularmente das fases anteriores do procedimento e exerceu o contraditório e a ampla defesa quanto à autuação e à penalidade aplicada.

O vício identificado restringe-se à fase posterior à prolação da decisão administrativa de 22.2.2022, razão pela qual a nulidade deve alcançar apenas os atos subsequentes dela decorrentes, especialmente a certificação do trânsito administrativo, a constituição definitiva do crédito, a inscrição em dívida ativa e a
CDA
que embasa a presente execução fiscal.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da notificação por edital e dos atos posteriores à decisão administrativa, preservando-se os atos instrutórios regularmente praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 51.001.004.18-0004645.

Diante da reforma da sentença e do acolhimento da pretensão recursal quanto ao reconhecimento da nulidade da notificação por edital e dos atos posteriores dela decorrentes, impõe-se a inversão do ônus
sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, cabendo ao
apelado
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

de apelação para reformar a sentença e reconhecer a nulidade da notificação por edital da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo n. 51.001.004.18-0004645, bem como dos atos posteriores dela decorrentes, inclusive da certificação do trânsito administrativo, da constituição definitiva do crédito, da inscrição em dívida ativa e da CDA n. 2023836210, preservando-se os atos instrutórios regularmente praticados no âmbito do referido procedimento administrativo.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, observados os mesmos parâmetros fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026